Tribunal: TJPA
Processo: 0819776-15.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819776-15.2021.8.14.0401

APELANTE: CESAR WILLIAMS DO NASCIMENTO MARTINS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0819776
-15.2021.8.14.0401.

COMARCA: 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE: CÉSAR WILLIANS DOS NASCIMENTO MARTINS.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. ART. 158 DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MEMORIAIS APRESENTADOS POR DEFENSOR PÚBLICO. EXISTÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO DE MANDATO. ERRO DE PROCEDIMENTO CONFIGURADO. PREJUÍZO À DEFESA DEMONSTRADO. NULIDADE DECLARADA. SENTENÇA REVOGADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DE PRAZO PARA MEMORIAIS FINAIS. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

Caso em exame

1.

Insurge-se a defesa contra a sentença que condenou o apelante CÉSAR WILLIANS DOS NASCIMENTO MARTINS pela

prática do delito de extorsão previsto no
art. 158,
caput
, do CPB
, tendo-lhe sido imposta a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, fixada em regime inicial aberto, cumulada com a sanção pecuniária correspondente a 10 (dez) dias-multa.

I.

Questão em discussão

A defesa alega e requer:

1.1

Anulação da sentença pautada em
Error In Procedendo
, e de atos processuais praticados a partir de memoriais finais.

1.2

Retorno dos autos processuais a sua origem.

Razões de decidir

1.

A nulidade absoluta dos atos processuais foi reconhecida em razão da apresentação indevida dos memoriais finais pela Defensoria Pública, mesmo estando o réu regularmente assistido por advogado constituído. Tal irregularidade caracteriza violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não houve renúncia do patrono nos autos, tampouco autorização judicial para a intervenção da Defensoria. Além disso, os memoriais apresentados abordaram questões desconexas dos autos, revelando prejuízo concreto à defesa. Diante disso, impôs-se a anulação dos atos processuais praticados a partir da juntada dos memoriais irregulares e o retorno dos autos ao juízo de origem, com a reabertura de prazo para manifestação da defesa técnica válida, garantindo-se o devido processo legal.

III - Dispositivo e tese

1-

Recurso conhecido e provido.

Tese de Julgamento:

1.

É nula, por vício absoluto, a sentença proferida com base em memoriais finais apresentados pela Defensoria Pública, quando o réu já estava regularmente assistido por advogado constituído, sem que houvesse renúncia ou impedimento. A substituição indevida da defesa técnica, sem autorização judicial ou ciência do acusado, viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Verificado o prejuízo concreto, especialmente diante de manifestação defensiva desconectada dos autos, impõe-se a anulação dos atos subsequentes à irregularidade e o retorno dos autos ao juízo de origem, com reabertura do prazo para apresentação dos memoriais pela defesa habilitada.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 158
, caput, do Código Penal
.

Jurisprudência relevante citada:

(TJ-MT 10057098420218110000 MT, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/04/2021).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08010702320218140097 20325453, Relator.: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/06/2024, 2ª Turma de Direito Penal).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ______________.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta por CÉSAR WILLIANS DOS NASCIMENTO
MARTINS,

condenado pela prática do delito de extorsão previsto no
art. 158,
caput
, do CPB
, tendo-lhe sido imposta a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, fixada em regime inicial aberto, cumulada com a sanção pecuniária correspondente a 10 (dez) dias-multa.

De acordo com a denúncia (ID. 20441354 Pág. 01 a 04), oferecida em 08/03/2022, em 19 de dezembro de 2021, o apelante, por meio de mensagens via WhatsApp, exigiu de Rubens Rodrigues Pinto Júnior a quantia de R$5.000,00. A exigência foi acompanhada da ameaça de revelar segredos da empresa Talentos Amazônia, de propriedade de sua esposa, Elenite Santos de Araújo Pinto, configurando, em tese, conduta delitiva.

A denúncia foi recebida em 08/03/2022 (ID:

20441355 - Pág. 01/02).

Sentença condenatória prolatada em 24/05/2024 (ID:

20441420

- Pág. 01 a 05), condenou o apelante no crime previsto no artigo 180, caput, do CPB, pela prática do crime de extorsão à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, fixada em regime inicial aberto, cumulada com a sanção pecuniária correspondente a 10 (dez) dias-multa.

Inconformada
com sentença,
a defesa interpôs o presente Recurso de Apelação, juntamente com suas Razões em 02/06/2024 (ID: 20441429 - Pág. 01 a 06). Requerendo:

·

Anulação da Sentença, pautada em nulidade absoluta –
Error In Procedendo
, e dos atos praticados a partir dos memoriais finas.

·

Retorno dos autos à origem.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de Apelação (ID:

20441439 -- Pág. 01 a 07
) anexadas em 01/07/2024.

A Douta Procuradoria manifestou-se em 19/08/2024 (ID: 21500148 - Pág. 01 a 03) pelo conhecimento do recurso e, no seu mérito, pelo provimento.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, __ de _______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e no mérito concedo provimento, e passo a proferir voto.

1.

DA ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DOS ATOS PRATICADOS A PARTIR DOS MEMORIAIS FINAIS.

A defesa técnica postula a cassação da sentença (ID:

20441420

- Pág. 01 a 05), sob o fundamento de nulidade absoluta, decorrente de
error in procedendo
, haja vista a indevida consideração, pelo Juízo, dos memoriais finais apresentados pela Defensoria Pública, malgrado o réu estivesse assistido por advogado particular constituído nos autos.

Após detida análise dos autos,
verifica-se que a tese defensiva encontra sólido amparo e merece integral acolhimento
, pelos fundamentos a seguir expostos:

Da análise detida dos autos, infere-se que o Réu se encontra devidamente patrocinado pelo causídico particular Hélio Pessôa desde 25/04/2022, data em que apresentou sua Resposta à Acusação, conforme instrumento procuratório acostado ao ID: 20441362 - Pág. 01/02.

Percebe-se que o aludido patrono esteve presente em todas as audiências de instrução e julgamento.

Outrossim, não se verifica nos autos qualquer renúncia ou desistência da representação que legitime a intervenção da Defensoria Pública na defesa do acusado.

Ademais, a peça processual apresentada pela Defensoria Pública contém referências a fatos e delitos diversos do caso em tela.

Tal fato indica um possível equívoco e evidencia grave prejuízo ao réu, porquanto sua defesa não foi adequadamente exercida.

A atuação da Defensoria Pública, desprovida de respaldo legal e sem a ciência ou concordância do acusado ou de seu defensor constituído, configura manifesta violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88).

Ademais, a apresentação de memoriais com fatos e fundamentos dissociados dos elementos probatórios constantes dos autos reforça o prejuízo efetivo à defesa técnica, comprometendo a paridade de armas e a regularidade do devido processo legal.

A jurisprudência pátria, é pacífica no sentido de que, em casos análogos, deve-se reconhecer a nulidade suscitada pela defesa. Vejamos:

HABEAS CORPUS – ART. 2º, CAPUT, DA LEI N.º 12.850/13, ART. 14, CAPUT, DA LEI N.º 10.826/03 E ART. 33, CAPUT, DA LEI N. º 11.343/06 – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – 1. ARGUIDA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA AUTORIDADE IMPETRADA – IMPROCEDÊNCIA – COMPETÊNCIA DECORRENTE DA ESPECIALIZAÇÃO DAS VARAS – NATUREZA RELATIVA – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES – NÃO IMPUGNAÇÃO DA MATÉRIA NO MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO OPERADA – PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – ART. 563 DO CPP – 2. AVENTADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA –
OFENSA AO DIREITO DO ACUSADO DE ESCOLHER LIVREMENTE ADVOGADO DE SUA CONFIANÇA – NOVAS PATRONAS HABILITADAS NOS AUTOS ORIGINÁRIOS, APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA, QUE NÃO FORAM INTIMADAS PARA APRESENTAREM AS RAZÕES RECURSAIS
– NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA O CUMPRIMENTO DO ATO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO ACUSADO PARA CONSTITUIR NOVO DEFENSOR – CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENCIADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL DEMONSTRADO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Não prospera a tese arguida pelas impetrantes quanto à incompetência absoluta da autoridade impetrada para processar e julgar a ação penal correlata, uma vez que a competência decorrente da especialização das Varas judiciais detém natureza meramente relativa e, portanto, é passível de prorrogação do juízo. Precedentes das Cortes Superiores e deste Sodalício estadual. In casu, o processo correlato foi instruído e sentenciado pela d. autoridade tida por coatora, sem que, em qualquer momento da instrução criminal, tenha sido suscitada a nulidade, operando-se, pois, a prorrogação da competência do juízo, mesmo porque, como não foi demonstrado o prejuízo acarretado às partes, não há falar em nulidade a ser reconhecida, consoante a regra do art. 563 do CPP. 2.
Constitui-se direito inafastável do acusado a livre escolha de seu defensor, uma vez que isto exige o estabelecimento de confiança com seu advogado. Assim, na inércia do patrono constituído nos autos para o exercício de algum ato processual, imprescindível que seja oportunizado ao denunciado prazo para que indigite um novo causídico de sua confiança, antes da prévia nomeação pelo juízo de defensor dativo ou de determinação de remessa dos autos à Defensoria Pública, sob pena de caracterizar nulidade por cerceamento de defesa. No caso em apreço, o d. magistrado singular não verificou que, após a prolação da sentença, houve a habilitação de novas advogadas para assistir o paciente, tendo, então, sem previamente intimá-las ou ao acusado, para oportunizá-lo o direito de escolha de causídicos de sua confiança, nomeado defensor dativo para apresentar as razões recursais
. 3. Ordem parcialmente concedida para tão somente declarar nula a nomeação de advogado dativo para exercer a defesa técnica do paciente, com a consequente reabertura de prazo para que as advogadas constituídas no processo originário, após a prolação da sentença, apresentem as razões do apelo e, acaso exista inércia destas que seja providenciada pelo d. juízo singular a intimação pessoal do favorecido nessa ordem para exercer o direito de nomear advogado de sua confiança. (TJ-MT 10057098420218110000 MT, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/04/2021). Grifei.

Seguindo esse entendimento jurisprudencial o E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará já se manifestou, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 12, DA LEI Nº 10.826/2003 – PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO – AUSÊNCIA INTIMAÇÃO ADVOGADA CONSTITUÍDA – ACOLHIMENTO.
A ausência de habilitação e de intimação do advogado particular é causa de nulidade absoluta por violação ao princípio constitucional da ampla defesa, sobretudo ao se considerar que não houve qualquer inércia do defensor constituído. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. UNANIMIDADE. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, no Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar provimento, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08010702320218140097 20325453, Relator.: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/06/2024, 2ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Diante da manifesta violação às garantias do contraditório e da ampla defesa, mostra-se imprescindível o reconhecimento da nulidade absoluta dos atos processuais praticados após a apresentação indevida dos memoriais finais pela Defensoria Pública, uma vez que o réu já se encontrava assistido por advogado regularmente constituído, sem qualquer renúncia ou impedimento registrados nos autos.

A atuação da Defensoria, sem a devida autorização judicial ou ciência da defesa técnica previamente estabelecida, comprometeu a regularidade do procedimento, sobretudo porque a manifestação final apresentada não guarda correspondência com os elementos constantes dos autos, o que revela prejuízo efetivo à estratégia defensiva.

Assim, impõe-se a anulação dos atos a partir da referida irregularidade, com a consequente devolução dos autos ao juízo de origem para a reabertura de prazo destinado à apresentação de memoriais finais pelo advogado constituído, garantindo-se o regular prosseguimento da marcha processual em observância aos princípios constitucionais do devido processo legal.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Diante do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial de (ID:
21500148 - Pág. 01 a 03)
,
CONHEÇO
da presente apelação penal interposta e dou
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 25/08/2025